Tribunal: TJDFT
Processo: 0709791-98.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709791-98.2024.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINKCAR VEICULOS MULTIMARCAS EIRELI - ME, CONCESSIONARIA LINK LTDA APELADO: LINKCAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por CONCESSIONÁRIA LINK LTDA e LINKCAR VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA contra a r. sentença exarada sob o ID 79557051, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial, resolvendo o processo com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar solidariamente as empresas requeridas a: A) se absterem de utilizar a marca “LINKCAR MULTIMARCAS” ou qualquer outra denominação conjuntamente com o nome “LINKCAR MULTIMARCAS”, em qualquer espécie de divulgação, devendo, ainda, promover, junto às repartições competentes, as alterações necessárias com vistas à exclusão da expressão “LINKCAR MULTIMARCAS” de seu nome empresarial, caso aplicável; B) pagarem a autora, a título de compensação por danos morais, a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a contar da citação. A primeira ré, CONCESSIONÁRIA LINK LTDA, interpôs recurso de apelação cível (ID 79557055), comprovando o recolhimento do preparo (ID 79557053). De outro lado, não houve comprovação do recolhimento do preparo por parte da segunda ré LINKCAR VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA, que também interpôs recurso de apelação cível (ID 79557054). É o relatório. Decido. Inicialmente, analisando os autos, nota-se que a segunda ré LINKCAR VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA não é beneficiária da gratuidade de justiça e deixou de pleitear a concessão do benefício na peça de apelação. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a parte recorrente deverá, (n)o ato de interposição do recurso, comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção. Com a implantação do Sistema PagCustas, o pagamento do preparo recursal passou a ser realizado por meio de pix ou cartão de crédito. De maneira automática, após o recolhimento, o sistema gera, quase que instantaneamente, uma certidão, indicando o valor e a data do pagamento. No caso dos autos, constata-se tão somente a mencionada certidão relativa ao recolhimento do preparo por parte da primeira ré CONCESSIONÁRIA LINK LTDA (ID 79557053). Em consulta ao Sistema PagCustas1, não há notícia de nenhuma outra guia de recolhimento de preparo quitada no processo em apreço. Aliás, no comprovante da consulta, é possível verificar que houve a rejeição de pagamento de guia vencida na mesma data de interposição do recurso pela segunda apelante. Confira-se: Por conseguinte, em relação ao recurso interposto pela segunda apelante LINKCAR VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA não se encontra devidamente atendida a regra prevista no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Neste ponto, vale ressaltar que o § 4o do mesmo dispositivo legal estabelece que (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar recolhimento em dobro, sob pena de deserção. De mais a mais, impende consignar a existência de vício na representação processual das empresas requeridas. Examinando minuciosamente os autos da ação originária, que discute violação de direitos de propriedade industrial, verificam-se três partes distintas, a seguir qualificadas: LINKCAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI CNPJ: 34.907.579/0001-92 Endereço: SCIA Quadra 15 Conjunto 5 Lote, 17, Guará, BRASÍLIA - DF - CEP: 71250-025 (ID 79556862) Representante legal: EDERSON RAIMUNDO DE AGUIAR DE SOUZA (ID 79556865). CONCESSIONARIA LINK LTDA CNPJ: 34.007.707/0001-41 Endereço: Q QNO 2, CONJUNTO E, LOTE 34, Ceilândia, BRASÍLIA - DF - CEP: 72.250-205 (ID 79557018) Representante legal: MATHEUS CARLOS DA SILVA (IDs 79556886 a 79556888). LINKCAR VEICULOS MULTIMARCAS LTDA CNPJ: 02.758.198/0001-00 Endereço: Q QNO 2, CONJUNTO E, LOTE 34, Ceilândia, BRASÍLIA - DF - CEP: 72.250-205 (IDs 79557019 e 79556895). Representante legal: JOSÉ MATEUS MAGALHÃES (ID 79556891) Alinhavadas essas considerações, sobreleva notar que, no único instrumento de procuração colacionado pelas empresas requeridas (ID 79556885), o representante legal da CONCESSIONARIA LINK LTDA, Sr. MATHEUS CARLOS DA SILVA, outorgou poderes de representação ao Dr. Wilmondes de Carvalho Viana (OAB/DF no 47.071). Inexiste, portanto, qualquer instrumento de procuração outorgando poderes ao referido causídico para representar processualmente a segunda requerida LINKCAR VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA. Outrossim, em que pese a interposição de peça de apelação (ID 79557054) por outro causídico - Dr. Robson da Penha Alves (OAB/DF n° 34.647) -, também não se verifica nos autos qualquer procuração outorgando-lhe poderes de representação. Não se descura da proximidade comercial das empresas requeridas, que utilizam a mesma logomarca (ID 79556884 - Pág. 5) e se encontram sediadas no mesmo endereço, localizado na QNO 2, CONJUNTO E, LOTE 34, Ceilândia, BRASÍLIA/DF. Todavia, trata-se de duas pessoas jurídicas distintas, com representantes legais diversos e inscritas sob diferentes CNPJs, ressaindo patente a constatação de que a representação processual da segunda ré LINKCAR VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA está irregular desde sua primeira intervenção nos autos. Sob tal prisma, considerando se tratar de vício sanável, conforme jurisprudência pacífica, é necessário oportunizar à parte a devida regularização. Por conseguinte, incumbe ao Sr. José Mateus Magalhães, representante legal da segunda ré desde o dia 13 de maio de 2020 (ID 79556891), nomear advogado para representar a pessoa jurídica no presente processo, sanando-se o vício apontado. Nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, (v)erificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Com essas considerações,com fundamento no artigo 313, inciso VIII, c/c o artigo 76, caput, e 932, inciso I, todos do Código de Processo Civil, DETERMINO a suspensão do processo pelo prazo de 15 (quinze)dias úteis, e a intimação pessoal da segunda ré LINKCAR VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA para que regularize sua representação processual, com a constituição de advogado para representá-la processualmente em todos os atos do processo, em nome de quem todas as publicações serão realizadas, mediante a juntada da pertinente procuração. Registre-se que, em sendo o Dr. Robson da Penha Alves (OAB/DF n° 34.647) - subscritor da peça de apelação de ID 79557054 - o causídico constituído pela segunda ré, deverá este trazer aos autos o instrumento de procuração lavrado pelo representante legal da LINKCAR VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA, a saber, o Sr. José Mateus Magalhaes (ID 79556891). Advirto que, decorrido o prazo sem a regularização da representação processual da segunda ré, não será conhecida a apelação por ela interposta (ID 79557054), e o processo seguirá nesta instância recursal tão somente para o julgamento do apelo interposto pela primeira ré CONCESSIONÁRIA LINK LTDA. De outro lado, havendo o cumprimento da determinação judicial de regularização da representação processual, determino nova intimação da segunda apelante LINKCAR VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA, na pessoa de seu advogado regularmente constituído, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Proceda-se a Secretaria da 8a Turma Cível à retificação da representação processual da segunda apelante LINKCAR VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA, a qual, até o presente momento, não constituiu regularmente nenhum advogado para representá-la nestes autos. Publique-se. Intimem-se. Após o decurso dos respectivos prazos para a regularização da representação e recolhimento do preparo recursal em dobro, retornem os autos conclusos para o regular processamento de ambos os recursos. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026 às 17:44:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais